Tribunal: TJBA
Processo: 0004331-44.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004331-44.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BASF SA

Advogado(s)
:
GERALDO VALENTIM NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL ESTADUAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL.
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu
E
mbargos à
E
xecução
F
iscal, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que a Executada aderiu ao
P
rograma
E
stadual de
R
ecuperação
F
iscal “Concilia 2018”, promovendo o pagamento integral do débito tributário, incluindo os honorários na forma reduzida, prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 14.016/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de condenação judicial ao pagamento de advocatícios, em sede de Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que o contribuinte adere a Programa de Recuperação Fiscal Estadual e quita o débito tributário, com inclusão da verba honorária na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adesão ao
P
rograma
E
stadual de
R
ecuperação
F
iscal implica o reconhecimento do débito tributário e sua quitação, com inclusão dos
sucumbenciais
em percentual reduzido, nos termos da legislação específica.

4. O art. 2º da Lei Estadual nº 14.016/2018 estabelece, como condição para adesão ao Programa, o pagamento dos advocatícios com redução de 50%, sendo tal obrigação cumprida pela Executada, mediante guia própria.

5. A imposição judicial de nova condenação em honorários implicaria cobrança em duplicidade da mesma verba, configurando
bis in idem
e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

6. A norma estadual, inserida no contexto de transação tributária autorizada pelo art. 171 do CTN, possui natureza negocial, vinculando as partes aos efeitos jurídicos pactuados, inclusive quanto à quitação da verba honorária.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica, no sentido de que, havendo previsão legal e pagamento administrativo de honorários, é inadmissível nova fixação judicial da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CTN, art. 171; Lei Estadual nº 14.016/2018, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.075.549/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; TJBA, Apelação 0326450-25.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.02.2021; TJBA, Agravo de Instrumento 8052349-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.04.2024; TJBA, Apelação 0147527-94.2007.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº

0004331-44.2010.8.05.0039
,

tendo como
A
pelante
o

ESTADO DA BAHIA,
sendo

A
pelad
a

BASF S.A
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Salvador, .